Tribunal: TJDFT
Processo: 0004074-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004074-40.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLETO DOS SANTOS COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, no tocante ao crime relacionado à arma de fogo, o réu foi denunciado pelo delito previsto no artigo 16, caput, da Lei no. 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) – cuja pena é de 3 a 6 anos de reclusão e multa. Contudo, a sentença, condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (ID 41923988 – pág. 2), o qual prevê pena de 1 a 3 anos de detenção e multa. No entanto, de forma contraditória, fixou pena de reclusão, utilizando, aparentemente, o preceito secundário previsto no artigo 16, da Lei no. 10.826/03. Assim, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre a questão no prazo de 5 dias. Brasília, D.F., 28 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator